Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602623-66.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
09/11/2023
Número: 0602623-66.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 20/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, JOSÉ ROBERTO IGNÁCIO, ELEIÇÃO 2022, Partido
da Social Democracia Brasileira - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE ROBERTO IGNACIO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO IGNACIO (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760866
08/11/2023
21:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.765

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602623-66.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE ROBERTO IGNACIO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: JOSE ROBERTO IGNACIO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS
SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DIVERGÊNCIA NA CONTA
BANCÁRIA UTILIZADA PARA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DÍVIDAS DE
CAMPANHA SEM ASSUNÇÃO PELO PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE
D O C U M E N T A Ç Ã O . P O S S I B I L I D A D E D E A P L I C A Ç Ã O D A
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIZADE. IRREGULARIDADES QUE
NÃO COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja necessariamente
a desaprovação, pois deve ser verificado casuisticamente se houve ou não
prejuízo na fiscalização das contas. Precedente.

3. Na espécie, houve atraso de poucos dias na entrega dos relatórios
financeiros de campanha os quais se referem a doação realizada pelo próprio
diretório estadual do partido, o que não compromete a análise das contas por
esta Justiça Eleitoral.

4. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade
fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedente.

5. Em que pese a legislação eleitoral exija que sejam informadas as contas
bancárias em sede de prestação de contas, ainda que sem movimentação,
Num. 43760866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:47:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821475847800000042719433
Número do documento: 23110821475847800000042719433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:39:44

nos termos do artigo 53, inciso II, alínea “a” da Resolução TSE n.
23.607/2019, essa irregularidade não gera, por si só, a desaprovação das
contas, especialmente quando não foi identificada movimentação financeira
nos extratos eletrônicos. Precedente.

6. Recurso recebido do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC informado na prestação de contas como “outros recursos” é mera
irregularidade formal, desde que, a movimentação desses recursos tenha
ocorrido em conta bancária aberta com essa finalidade e declarada na
prestação de contas.

7. A existência de dívidas de campanha sem a assunção pelo partido político
e a expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º da
Resolução TSE nº 23.607/2019 é, em princípio, falha grave que compromete
a regularidade das contas.

8. Na espécie, a irregularidade relativa à existência de dívidas de campanha
sem assunção pelo partido, bem como sem apresentação da documentação
respectiva representa apenas 3,1% das receitas de campanha e viabiliza,
portanto, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Precedente.

9. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 06/11/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por José Roberto Ignácio,
candidato ao cargo de deputado estadual, pelo Partido da Social Democracia Brasileira -
PSDB, referente às eleições gerais de 2022.

Publicado o edital para impugnação, não houve manifestação (ID ́s 43436626
e 43453190).

Intimado acerca das irregularidades identificadas no parecer de diligências, o
prestador apresentou prestação de contas finais retificadora e alegou que: a) embora a
irregularidade relativa ao atraso na entrega aos relatórios financeiros de campanha
corresponda a 50% dos recursos movimentados, trata-se de doação realizada pelo
Num. 43760866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:47:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821475847800000042719433
Número do documento: 23110821475847800000042719433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:39:44

partido ao qual está filiado, de modo que não houve prejuízo à transparência das contas;
b) o recebimento de recursos de origem não identificada, bem como as doações diretas
realizadas por outros candidatos e partidos políticos, mas não registradas na prestação
de contas são relativos à doações estimadas do próprio partido e, portanto, não
interferiram na transparência dos gastos; c) em relação à irregularidade de despesas
mediante utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, os documentos necessários foram enviados por meio da prestação de contas
retificadora; d) foram apresentados os documentos relativos às dívidas de campanha; e)
quanto às contas bancárias existentes na base de dados dos extratos eletrônicos não
registradas em sede de prestação de contas, essas foram indevidamente abertas e
encerradas no mesmo dia, sendo que não houve qualquer interferência pelo candidato.
Requereu, então, aprovação das contas do prestador, mediante aplicação da dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade (ID 43695439).

O setor técnico deste Tribunal, em sede de parecer conclusivo, informou que
remanesceram as seguintes irregularidades: a) descumprimento quanto ao prazo da
entrega dos relatórios financeiros de campanha; b) apresentação intempestiva da
prestação de contas final; c) existência de contas bancárias na base de dados dos
extratos eletrônicos não registradas na presente prestação de contas; d) divergência de
valor ou de identificação das contas de destino das sobras financeiras de campanha; e)
há dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do não
pagamento de despesas contraídas a campanha no valor correspondente a R$ 2.480,00.
Desse modo, a unidade técnica se manifestou pela desaprovação das contas do
prestador (ID 43717341).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das
contas com ressalvas (ID 43727834).

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
Num. 43760866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:47:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821475847800000042719433
Número do documento: 23110821475847800000042719433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:39:44

regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de deputada estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

b.1) Descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros de
campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
Num. 43760866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:47:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821475847800000042719433
Número do documento: 23110821475847800000042719433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:39:44

artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
inconsistências não necessariamente ensejam a desaprovação das contas porque devem
ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
Num. 43760866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:47:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821475847800000042719433
Número do documento: 23110821475847800000042719433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:39:44

exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido:
relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018;
e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso no envio de
relatório financeiro referente a uma única doação, no valor de R$ 40.000,00, que
representa 50% das doações recebidas, realizada pelo Diretório Estadual do Partido
Político pelo qual o prestador foi candidato. Veja-se:

Num. 43760866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:47:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821475847800000042719433
Número do documento: 23110821475847800000042719433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:39:44

Intimado, o prestador aduziu que, embora a irregularidade represente 50% do
total de doações recebidas, trata-se de doação realizada pelo partido ao qual está filiado
de modo que não houve prejuízo à transparência das contas (ID 43695440).

Inobstante a irregularidade represente valor e percentual significativo do total
das receitas financeiras de campanha, o atraso foi de poucos dias e os recursos são
oriundos do Diretório Estadual do Partido Político do candidato, não havendo, assim,
prejuízo para a fiscalização das contas, o que enseja a simples aposição de ressalvas.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICA A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz
à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser
relevada, sobretudo porque trata–se de doação oriunda do próprio partido.

3. No caso, as inconsistências não possuem gravidade suficiente para a
desaprovação das contas. A fiscalização e a regularidade das contas não foram
comprometidas. A aposição de ressalvas mostra–se, no caso concreto, a medida
adequada.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359706, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 107, Data 06/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO. LANÇAMENTO DE DESPESA SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO.
OUTROS RECURSOS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha constitui
irregularidade formal que permite a aposição de ressalva.

2. A omissão de gastos eleitorais em valor diminuto admite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, com a determinação de recolhimento ao erário.
Precedentes.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288091, Acórdão de, Relator(a) Des.
Num. 43760866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:47:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821475847800000042719433
Número do documento: 23110821475847800000042719433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:39:44

Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 104, Data 01/06/2023)

Há se concluir, assim, que a irregularidade em análise impõe apenas a
aposição de ressalva.

b.2) Da Intempestividade da Prestação de Contas

Quanto ao prazo para prestação de contas de campanha, o artigo 49, caput
e §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 estabelece que:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização
das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º,
inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas, via SPCE, até o 20º dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos
dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, IV) : ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º,
inciso IX, da Resolução nº 23.624/2020 )

Do parecer técnico, denota-se que a prestação de contas final foi entregue
pelo candidato em 8/11/2022, ou seja, após o prazo de 30 dias contados da realização
das eleições, nos termos da legislação eleitoral.

Intimado, o candidato não se manifestou sobre essa irregularidade (ID
43695439).

Sobre o tema em questão, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a
apresentação intempestiva de prestação de contas final é falha meramente formal que
não compromete a regularidade das contas, desde que não prejudique a fiscalização da
movimentação financeira. Veja-se:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO
PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE
VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM
A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

Num. 43760866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:47:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821475847800000042719433
Número do documento: 23110821475847800000042719433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:39:44

1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a intempestividade
constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de ressalvas.

[...] Aprovação das contas com ressalvas. (PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão
nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de Paula, DJ 18/06/2019)

Como não houve prejuízo à análise e fiscalização das contas prestadas pela
Justiça Eleitoral, a mencionada irregularidade enseja apenas apontamento de ressalva.

b.3) Existência de contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na presente prestação de contas;

A propósito da exigência de informar as contas bancárias em sede de
prestação de contas, o artigo 53, inciso II, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.607/2019
determina que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo
inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

O parecer técnico apontou a existência de 6 contas bancárias na base de
dados dos extratos eletrônicos não registradas na presente prestação de contas. Veja-se:

Num. 43760866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:47:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821475847800000042719433
Número do documento: 23110821475847800000042719433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:39:44

Intimado, o prestador informou que essas contas foram abertas por equívoco
e encerradas no mesmo dia, de modo que não há qualquer irregularidade (ID 43695439).

Em que pese a mencionada irregularidade, há precedentes deste Regional no
sentido de que a mera existência de conta bancária não informada pelo prestador, não
enseja, por si só a desaprovação das contas, mormente quando não há movimentação
financeira.

Nesse sentido, veja-se precedente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO
DOS PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E PARA ENTREGA
DAS CONTAS PARCIAIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO
NO FUNDAMENTO PARA RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO.
EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE DOAÇÕES FINANCEIRAS.
DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE.

1. Os atrasos de poucos dias em relação à entrega de relatórios financeiros e a
apresentação extemporânea das contas parciais, quando não prejudicam a
observância do financiamento e a transparência da campanha para os eleitores, não
conduzem necessariamente o feito à desaprovação, mormente quando a
apresentação se dá com razoável antecedência à data do pleito.

[...]

6. A existência de conta bancária não registrada na prestação de contas não
gera, por si só, a desaprovação das contas, especialmente quando não foi
identificada movimentação financeira nos extratos eletrônicos.

[...]

13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 25/08/2022)
Num. 43760866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:47:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821475847800000042719433
Número do documento: 23110821475847800000042719433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:39:44

Como se pode notar, no caso dos autos, não houve movimentação das
contas bancárias que não foram registradas na prestação de contas, o que enseja mera
aposição de ressalvas quanto a essa irregularidade tendo em vista que não houve
prejuízo à transparência das contas.

b.4) Divergência na identificação da conta bancária utilizada para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha

O setor técnico constatou divergência de valor ou de identificação das contas
de destino das sobras financeiras de campanha tendo em vista que o prestador recebeu
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e os registrou como
“Outros Recursos”. Veja-se:

Demais disso, constou no parecer conclusivo que essa inconsistência não foi
corrigida em sede de prestação de contas retificadora.

Intimado, o prestador não se manifestou acerca dessa impropriedade.

Em relação a essa irregularidade, consta no Sistema de Prestação de Contas
Eleitoral – SPCE que os recursos movimentados na conta “Outros Recursos”, aberta no
Banco do Brasil, Agência 587, Conta 995983, foram, de fato, aqueles oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

Embora o prestador tenha registrado os recursos recebidos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC como “outros recursos”, trata-se de
mera irregularidade formal posto que não consta nos extratos bancários recursos de outra
espécie movimentados nessa conta.

Desse modo, não houve prejuízo na análise na movimentação das receitas e
despesas, tendo em vista que a conta bancária aberta para a movimentação de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha foi devidamente declarada na
prestação de contas, o que implica apenas aposição de ressalva.

b.5) Existência de dívidas de campanha

Num. 43760866 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:47:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821475847800000042719433
Número do documento: 23110821475847800000042719433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:39:44

O artigo 33, §§ 2° e 3° da Resolução TSE nº 23.607/2019 elenca os
documentos necessários a serem apresentados pelos prestadores de contas quando
houver eventual existência de dívidas não quitadas, mas assumidas pelo partido político.
Veja-se:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da
eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei
nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ; e Código Civil, art. 299) .

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final,
de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

O parecer conclusivo apontou, no item 11, a existência de dívidas de
campanha no valor de R$ 2.480,00 sem, contudo, apresentação dos documentos exigidos
pela legislação eleitoral, quais sejam, a autorização do órgão nacional para assunção de
dívida pelo órgão partidário da respectiva circunscrição, acordo expressamente
formalizado, cronograma de pagamento e indicação da fonte de recursos que serão
utilizados para quitação do débito assumido.

Em que pese manifestação pelo prestador de que apresentou todos os
documentos relativos às dívidas de campanha, não houve apresentação da
documentação exigida pela legislação eleitoral quando intimado acerca dessa
irregularidade (ID 43695439).

A existência de dívidas de campanha sem a respectiva assunção pelo partido
político e a expressa anuência dos credores, conforme determina o artigo 33, §§ 2º e 3º
c/c artigo 34 da Resolução TSE n. 23.607/2019, configura falha grave quando o
percentual da dívida de campanha é superior a 10% da movimentação financeira da
campanha.

A esse propósito, vejam-se precedentes deste Regional:
Num. 43760866 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:47:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821475847800000042719433
Número do documento: 23110821475847800000042719433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:39:44

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/19. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. DOCUMENTOS
FISCAIS SEM O CNPJ DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. RECEITA SEM IDENTIFICAÇÃO DO
CPF/CNPJ. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE GRAVE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Os documentos fiscais sem o CNPJ da campanha não são hábeis a comprovar as
despesas realizadas com recursos de campanha.

2. Apresentada nota fiscal sem indicação do CNPJ de campanha, não há a devida
demonstração da destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição, nos
termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, com os
acréscimos de juros moratórios e atualização monetária (artigo 39, inciso I, da
Resolução TSE 23.709/2022).

3. As doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no
extrato eletrônico caracterizam recursos de origem não identificada, ensejando a
devolução das verbas doadas, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n°
23.607/19.

4. A existência de dívidas de campanha sem a assunção pelo partido político e a
expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34
da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que compromete a regularidade
das contas.

5. Considerando que as irregularidades representam apenas 1,97% da movimentação
de campanha, possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, a aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060357108, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 132, Data 12/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/19. (...) DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA. CONTAS DESAPROVADAS.(...) 9.6. A existência de dívidas de
campanha sem os documentos exigidos, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c
art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que compromete a
regularidade das contas.(...) 11. Contas desaprovadas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359281, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022)

Na espécie, a mencionada irregularidade representa 3,1% das receitas de
Num. 43760866 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:47:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821475847800000042719433
Número do documento: 23110821475847800000042719433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:39:44

campanha o que viabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
consoante precedentes desta Corte.

Há que se concluir, desse modo, pela aprovação das contas com ressalvas
tendo em vista que as irregularidades ora contatadas não prejudicaram a transparência e
análise das contas pela Justiça Eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por José Roberto Ignácio, candidato a deputado estadual, nas eleições
gerais de 2022, pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, nos termos do
artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602623-66.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOSE ROBERTO IGNACIO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: JOSE ROBERTO
IGNACIO - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023

Num. 43760866 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2023 21:47:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110821475847800000042719433
Número do documento: 23110821475847800000042719433
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/11/2023 10:39:44